Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO OCORRIDO NO INTERIOR DE UM ÔNIBUS - REITERAÇÃO CRIMINOSA – ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
2) Independentemente das conseqüências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa.
3) Os fundamentos para a prisão preventiva e para a imposição de regime são distintos, razão pela qual não existe uma relação de vinculação. Além disso, trata-se de um evento futuro, não sendo em função da possibilidade de o regime ser aberto que a prisão não possa ocorrer, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.